Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANGIOPLASTIA. PACIENTE QUE EVOLUIU A ÓBITO. INSUFICIÊNCIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR MÍNIMO. CABIMENTO.
1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco se alhear do pedido (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
1.2. Verificado que a causa de pedir fundou-se no erro médico perpetrado no ato cirúrgico, não pode o julgador condenar os requeridos a compensar os alegados danos morais com base em eventual falha no dever de informação, mais especificamente em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido.
2. Considerando a necessidade de realização da cirurgia de angioplastia no familiar dos autores, bem como a idade avançada deste, associada a diversas comorbidades e o retardo na opção pela intervenção cirúrgica e, por outro lado, a adoção de todos os cuidados, técnicas e protocolos médicos recomendados na literatura, conforme certificado em laudo pericial, não se vislumbra a ocorrência de erro médico a sustentar o pedido de compensação por danos morais formulado pelos autores.
3. A responsabilidade das clínicas e dos hospitais, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização desses prestadores de serviço, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Caso o erro atribuído derive da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional médico, e não de falha havida no serviço específico da clínica e do hospital, segundo o entendimento do STJ, a responsabilidade civil, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.
3.1. Não comprovada a negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, não há como se responsabilizar as pessoas jurídicas integrantes do polo passivo pelo desfecho indesejado.
4. Não havendo condenação e não sendo possível se aferir o proveito econômico alcançado/evitado, o critério para fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, na gradação prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
4.1. Embora o polo passivo tenha sido composto por vários réus, o caderno processual seja volumoso e tenha sido necessária a realização de perícia, se a causa não se revela de alta complexidade, mas, ao contrário, se insere em temas que diuturnamente são enfrentados por esta Corte (erro médico), os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo legal de dez por cento.
5. Apelação dos autores desprovida. Apelação de Centro de Tratamento Cardiovascular Ltda – CTCV, Paulo Antonio Marra da Motta e Fabio Feuerharmel Giuseppin e de Cardiocentro Cirurgia Vascular Sociedade Simples Ltda providas, para, acolhendo a preliminar de julgamento extra petita, cassar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Apelação de Alencar e Fontana Advogados Associados provida.